Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711644-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU SEGUROS S/A APELADO: MARILENE DE JESUS MELO ALMEIDA, AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO, ANA LIDIA DE JESUS MELO ALMEIDA, LUCAS DE JESUS MELO ALMEIDA D E C I S Ã O Protocola a parte ré ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e ITAÚ SEGUROS S/A termo de transação firmado pelas partes com pedido de homologação, a fim de colocar fim ao presente litígio, conforme ID 15990944. Constato que as partes encontram-se devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme IDs 13281403 p. 1 e ID 13281419. Considerando que o Juízo pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC), HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais intentados. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020 20:22:16. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator